Tribunal: TJPA
Processo: 0805098-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805098-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA REITERADA DE TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DE TESES SUSCITADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.021, §1º, DO CPC). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA (ART. 1.021, §4º DO CPC). DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

2.

“Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso”.
(AgInt no AREsp 1853352/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

3.

Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer o agravo interno, para manter a decisão combatida.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ (
procurador do Estado Elisio Augusto Velloso Bastos)
,
contra decisão monocrática proferida por este Relator (PJe ID nº 2.196.499), no qual neguei provimento ao recurso,
“por se encontrar em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça”
.

A decisão recorrida restou assim ementada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDENCIA DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR”.

No presente recurso, o agravante argumenta:
a)
a impossibilidade da pretensão de declaração de inconstitucionalidade de textos normativos em tese em sede de mandado de segurança;
b)
que a isenção (ou imunidade) não alcança as prestações de serviço de transporte; e
c)
o necessário respeito à presunção de legalidade dos atos do poder público.

Por estas razões, pede que seja
“REFORMADA A DECISÃO MONOCRÁTICA ora em comento, nos termos supra expostos, para reformar a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado, CONCEDENDOLHE, INCLUSIVE, O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO”.

A Sociedade Anônima Bunge Alimentos, por intermédio do advogado Pedro Guilherme Accordi Lunardelli, apresentou contrarrazões (PJe ID nº 2.441.723), requerendo, em preliminar, o não conhecimento do agravo interno, uma vez que
“(...) é patente a necessidade de o recurso de agravo interno sequer ser conhecido, vez que não preenche os requisitos de admissibilidade e contraria entendimento jurisprudencial pacificado no Superior Tribunal de Justiça, cabendo a aplicação da multa disposta no § 4º do Art. 1.021 do Código de Processo Civil”.

No mérito, pugna pelo não provimento do recurso de agravo interno, pois
“não restam dúvidas quanto à ilegalidade do art. 5º, § 6º do RICMS/PA – Decreto n. 4.676/2001, por contrariar a isenção concedida pelo Art. 3º, II da LC 87/96”.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições do Agravo Interno, conheço.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que, com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, negou-lhe provimento.

Em detida análise das razões esposadas, denota-se que o Agravante, dando nova roupagem às alegações anteriormente postas no Agravo de Instrumento, busca, em flagrante ofensa ao postulado da dialeticidade recursal, repristinar motivação não chancelada na decisão unipessoal.

Na oportunidade, consignei que:

“Verifico que os argumentos expendidos não foram suficientes para desconstituir a decisão agravada, tendo em mira que restou consignado pelo magistrado de piso a não incidência de ICMS sobre ‘operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias (...) e serviços’, nas quais se entende inserido o serviço de transporte interno das mercadorias que, comprovadamente, serão exportadas.

Nesse sentido, em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça há entendimento firmado a respeito da isenção da cobrança de ICMS no processo que integre a exportação:

......................................................................................................

Presente essa moldura, não obstante o entendimento do Estado com relação ao tema, a não incidência do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte de mercadorias para o exterior encontra amparo no artigo 155, inciso II e §2º, inciso X, Alínea ‘a’, da Constituição da República de 1988.

Nessa tessitura, verifico a finalidade da legislação implica que imunidade e/ou isenção deve ser estendida à prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação, tendo em mira que não faria sentido imunizar ou isentar, a título de ICMS, as operações com mercadorias destinadas à exportação e exigir o tributo nos serviços de transporte dessas mercadorias ao exterior, de vez que implicaria em desestimulo às operações de exportação”.

Conforme historiado, o recorrente não trouxe, nas razões deste agravo interno, qualquer elemento novo que possa infirmar a decisão anteriormente proferida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões recursais expostas no Agravo de Instrumento.

É cediço que a reiteração dos argumentos trazidos na interposição do agravo de instrumento não é capaz de modificar o entendimento do relator, devendo, portanto, a decisão devidamente fundamentada – em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – ser mantida por seus próprios argumentos.

A esse respeito leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“Nos termos do §1° do artigo comentado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente.

Apesar de ser entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça ser caso de inadmissão de qualquer recurso quando o recorrente deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a previsão específica para o agravo interno se justifica (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 663.411/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 28/04/2015, Dje06/05/2015; STJ,1ª'Turma, AgRg no AREsp 532.030/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

A experiência forense demonstra que é frequente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática.

Nesse caso deixa de impugnar especificamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático. Ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Ed.
Jus
Podivm, 2021. p. 1.840).

Nessa mesma linha cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiçam que apresentam esta mesma
ratio decidendi
, quanto interpostos agravos internos que se limitam a reiterar teses veiculadas no recurso monocraticamente decidido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.
1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no especial.
2. O entendimento firmado pela Corte de origem encontra-se amparado nos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, a adoção de entendimento diverso quanto à existência do dano moral, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 3. Agravo Interno dos particulares não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1919779 RJ 2021/0187207-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021 - grifei).

Como facilmente se observa, os argumentos contidos no agravo interno não trazem qualquer irresignação específica em face da fundamentação deduzida na decisão agravada, porque, ao invés de consignar um questionamento no teor do decisório, meramente repisa as alegações apresentadas no Agravo de Instrumento.

Sendo esse o contexto, há violação do princípio da dialeticidade e do disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC⁄2015, que assim prescreve:

“§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Por outro lado, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

Nessa linha:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil de 2015. III. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção. IV. Honorários recursais. Não cabimento. V.
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI. Agravo Interno não conhecido”.
(AgInt no AREsp 1853352/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021 – grifei).

No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno, restando, por conseguinte, prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/02/2022